Tribunal: STF
Processo: AI 619024
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
   TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À 
   LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279 DESTA NOSSA CORTE. 
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame dos fatos e 
   provas constantes dos autos, providência vedada na instância 
   extraordinária. Aplicação da Súmula 279 do STF.
2. Agravo 
   regimental desprovido.